Tribunal: TJES
Processo: 5000720-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000720-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA E OUTRA

AGRAVADO:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. QUANTO AO INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. NO TOCANTE À INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE DELITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A própria Corte da Cidadania definiu que a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade em relação a outro feito não seria passível ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação. Precedente.

2.
A rejeição da arguição da suspeição da magistrada titular da Vara, que, frisa-se, não proferiu a decisão agravada, não pode ser desafiada pela interposição do recurso de agravo de instrumento, haja vista que o artigo 146 do CPC estabelece a via processual adequada para veicular tal alegação, qual seja: incidente de arguição de suspeição.

3.
O
autor da ação, ora agravado pode optar pelos foros alternativos do seu domicílio ou do lugar do fato, conforme a expressa previsão do artigo 53, V, CPC (
é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito
).

4.
Na hipótese, restou comprovado que o autor/agravado possui domicílio profissional na comarca de Fundão, além de o roubo anterior ao delito de receptação ter ocorrido na mesma cidade, de modo que competente o foro da Comarca de Fundão para o processamento e julgamento da ação na origem.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso, e nessa parte, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA e outros

AGRAVADO: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. QUANTO AO INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. NO TOCANTE À INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE DELITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A própria Corte da Cidadania definiu que a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade em relação a outro feito não seria passível ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação. Precedente.

2.
A rejeição da arguição da suspeição da magistrada titular da Vara, que, frisa-se, não proferiu a decisão agravada, não pode ser desafiada pela interposição do recurso de agravo de instrumento, haja vista que o artigo 146 do CPC estabelece a via processual adequada para veicular tal alegação, qual seja: incidente de arguição de suspeição.

3.
O
autor da ação, ora agravado pode optar pelos foros alternativos do seu domicílio ou do lugar do fato, conforme a expressa previsão do artigo 53, V, CPC (
é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito
).

4.
Na hipótese, restou comprovado que o autor/agravado possui domicílio profissional na comarca de Fundão, além de o roubo anterior ao delito de receptação ter ocorrido na mesma cidade, de modo que competente o foro da Comarca de Fundão para o processamento e julgamento da ação na origem.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso, e nessa parte, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000720-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA E OUTRA

AGRAVADO:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA e TALITA FERREIRA BRUM
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES na
ação de indenização por danos materiais e morais nº 0000220-55.2019.8.08.0059
ajuizada em seu desfavor por EGINO GOMES RIOS, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial, de suspeição da juíza titular, de suspensão do processo até a resolução da ação criminal, dentre outras.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso, com base no artigo 1.015, XIII, do CPC, bem como diante da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC reconhecida no Tema nº 988, do STJ.

Alega que deve ser acolhida a preliminar incompetência territorial, pois em se tratando de ação fundada em direito pessoal ou sobre bem móvel, a regra do artigo 46,
caput,
do CPC estabelece que deve ser proposta no foro do domicílio do réu, que no caso é a Comarca de Vila Velha.

Aduz que o próprio agravado colaciona documentos que instruem a inicial comprovando o endereço do seu domicílio em Vitória, bem como que em três processos judiciais por ele ajuizados no ano de 2020 foi indicado como domicílio a comarca de Vitória.

Assim, alega que está demonstrado que o Juízo competente para o julgamento da ação não seria o de Fundão/ES, mas sim, o de Vila Velha/ES, conforme previsão do artigo 46, do Código de Processo Civil, ou, ainda, em remota hipótese, o de Vitória/ES, na forma do artigo 53, V, do CPC.

Suscitou, ainda, a suspeição da Magistrada Priscila de Castro Murad, que deferiu a tutela de urgência, porque nos autos do processo nº 5000064-45.2020.8.08.00059, em que o ora agravado figura como autor, a juíza declarou-se como suspeita por motivo de foro íntimo.

Argumenta, também, a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal movida contra os agravantes (ação criminal nº 0000867-55.2016.8.08.0059), na forma do disposto nos artigos 313, V, “a” e 315 do CPC.

O agravado, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida,
fundamentando a competência no entendimento do C. STJ segundo o qual o foro competente para apreciar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da ação indenizatória ou o local onde o fato ocorreu, salientando que não resta dúvidas de que possui domicílio na Comarca de Fundão (Distrito de Praia Grande) e é servidor público estadual com atuação no Município de Fundão.

Pois bem,
passo ao exame das questões preliminares
.

DA PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO

É cediço que o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento às hipóteses nele previstas. Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejamos a tese firmada no tema em questão:

TEMA 988:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido, a própria Corte da Cidadania definiu que a
decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade em relação a outro feito

não
seria passível ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE
. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE.
INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018.

2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15.

3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. [...] (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019)

Igualmente, a rejeição da arguição da suspeição da magistrada titular da Vara, que, frisa-se, não proferiu a decisão agravada, não pode ser desafiada pela interposição do recurso de agravo de instrumento, haja vista que o artigo 146 do CPC estabelece a via processual adequada para veicular tal alegação, qual seja: incidente de arguição de suspeição.

Portanto, incabível o manejo do agravo de instrumento para a impugnação do indeferimento da suspensão da ação e do julgamento prejudicado da arguição de suspeição, motivo pelo qual
não deve ser conhecido o recurso nesse tocante
.

MÉRITO

Em relação à incompetência territorial,
está configurado o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que analisa a
competência
do juízo, eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento admitindo
nessa hipótese
a interposição de agravo de instrumento eis que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Cf. STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.961.250; Proc. 2021/0266793-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/05/2022).

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece provimento o recurso.

Isso porque, consoante delineado na decisão agravada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o foro competente para apreciar as ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da ação ou o local onde ocorreu o fato.
(STJ, REsp n. 1.708.704/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 28/11/2017).

Desta feita, sem maiores delongas, o autor da ação, ora agravado pode optar pelos foros alternativos do seu domicílio ou do lugar do fato, conforme a expressa previsão do artigo 53, V, CPC (
é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito
).

Na hipótese, restou comprovado que o autor/agravado possui domicílio profissional na comarca de Fundão, além de o roubo anterior ao delito de receptação ter ocorrido na mesma cidade, de modo que competente o foro da Comarca de Fundão para o processamento e julgamento da ação na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.